Tribunal: TJBA
Processo: 8018730-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018730-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE MATA DE SÃO JOÃO, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E STALKING
.

ARTS. 215-A, 147 E 147-A, § 1
º
, II
DO
CPB.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR

EXCESSO DE PRAZO.

RÉU PRESO
HÁ
MAIS DE
240 DIAS
SEM QUE HAJA
CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL.
DEMORA NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1. A concessão de
Habeas Corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5°, LXXVIII da CF/88; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a prisão do paciente por mais de 240 dias. Não pode o paciente ficar segregado cautelarmente, ao mero arbítrio do Estado-Juiz, sofrendo considerável dano no seu direito constitucional de liberdade, quando o trâmite processual se delineia com delonga.

3.
In

c
as
u
, constam reiteradas cobranças do juízo coator quanto a realização do exame, última registrada em 20/03/2025 (8002149-68.2024.8.05.0164 – Id 491677404), desconsiderando as informações já disponíveis nos autos do Incidente de Insanidade Mental, há mais de 240 dias, e deixando de mencionar, com clareza, o que se faz necessário acrescentar, enquanto mantêm, injustificadamente, o paciente preso há mais de 8 meses.

4. Deve ser determinada a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, permanecendo em liberdade provisória, mediante condições do Inciso II, III, IV e V, do art. 319 do CPP, além de outras a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8018730-34.2025.8.05.0000
,
tendo como impetrante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como impetrado
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

MATA DE SÃO JOÃO
-BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
CONCEDER PARCIALMENTE
ORDEM
.